Tribunal: STF
Processo: ARE 1276652
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO. FUNDEF. VINCULAÇÃO A GASTOS COM EDUCAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO. LEI Nº 11.960/2009. RE 870.947-RG. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 97 e 100, § 12, da Constituição Federal, bem como ao art. 60 do ADCT.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIOS. FUNDEF. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando os cálculos confirmando o título executivo em R$ 390.635,98 (trezentos e noventa mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), atualizados até 07/2016, e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução embargada, nos termos do art. 85, II, do CPC/2015. Considerou-se pela possibilidade de retenção dos honorários contratuais dos advogados, inexistindo vinculação do pagamento via precatórios, bem como que foram adotados, corretamente, pela Contadoria Judicial, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, para atualização dos valores. 2. Esta Colenda Terceira Turma firmou compreensão de que, enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado - (TRF5, AC581028/SE, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Terceira Turma, Julgamento: 11/06/2015). 3. É bem verdade que a mencionada decisão proferida pela Suprema Corte analisou a questão sob a ótica dos débitos inscritos em precatório. Todavia, o fundamento basilar constitui uma tendência jurisprudencial em se aplicar também em relação à correção do período anterior à inscrição do requisitório, uma vez que dispôs que a TR não reflete a perda de poder aquisitivo da moeda. Precedente: TRF5, Processo: 08026634820164050000, Rel. Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, Terceira Turma, Julgamento: 22/09/2016. 4. É direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais sobre crédito relativo a diferenças do FUNDEF, reconhecidos em título judicial transitado em julgado, desde que requerida antes da expedição do requisitório e juntado o respectivo contrato. Precedente: TRF5, Processo: 08000442120144058503, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Terceira Turma, Julgamento: 23/11/2016. Apelação improvida. Honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, a cargo do Apelante, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada de 10% sobre o valor atualizado da execução embargada para 12% sobre a mesma base de cálculo.”
    Relativamente à correção monetária (alegações de ofensa aos arts. 97 e 100, § 12, da Constituição Federal), o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral considerado o RE 870.947-RG. 
    A União manifestou ciência quanto ao ponto e reiterou o recurso na parte em que defende a vinculação da verba do FUNDEF execução a gastos com a educação (fl. e-STJ 600, vol. 2).
    Verifica-se não demonstrada, de forma efetiva, a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo.
    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal. Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário. Colho precedentes: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014).
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto – Presidente -, Pleno, DJe, 06.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.2.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto ao pressuposto, melhor sorte não colheria. 
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMNA). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1012683 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 08.8.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 18.8.2017 PUBLIC 21.8.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDEF. VMNA. VINCULAÇÃO DOS VALORES. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1052305 AgR, Relator(a):  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.10.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 31.10.2017 PUBLIC 06.11.2017).
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. FUNDEF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1114337-AgR-segundo, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 13.02.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1130200-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 14.02.2019).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora